Tribunal: STF
Processo: RHC 230509
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Bruno Cristiano Batista Catarino contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 9.5.2023 a 15.5.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 790.999/MG.



O caso



    2. Consta do processo que, em 1º.8.2017, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Vespasiano/MG recebeu a denúncia contra Bruno Cristiano Batista Catarino pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (fl. 2, e-doc. 6 e e-doc. 4).



    O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Vespasiano/MG, em 19.3.2021, julgou procedente a denúncia, para condenar “o réu Bruno Cristiano Batista Catarino (…) como incurso nas sanções dos artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 65, III, ‘d’, do Código Penal”, às penas de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, e dez dia-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (e-doc. 7).



    3. Em 28.9.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0290.16.003655-1/001/MG, interposta pela defesa, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 9). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO -ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - RETROATIVIDADE DA LEI PENAL BENÉFICA - INSTITUTO JURÍDICO PRÉ-PROCESSUAL - TERMO AD QUEM - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. - O Acordo de Não Persecução Penal - ANPP pode ser oferecido a fatos ocorridos anteriormente ao advento da inovação legislativa advinda pela Lei n. 13.964/2019, eis que possibilita a extinção da punibilidade do agente. Contudo, por se caracterizar como instituto nitidamente híbrido (material e processual), deve ser realizado antes do recebimento da denúncia” (fl. 1, e-doc. 9).



    4. Em 11.12.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0290.16.003655-1/001/MG, a Defensoria Pública de Minas Gerais impetrou em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 790.999/MG no Superior Tribunal de Justiça. Pediu a concessão “de habeas corpus, ainda que de ofício, para que se reconheçam seu direito ao acordo de não persecução penal, determinando-se a remessa dos autos ao Ministério Público para fins de apresentação da respectiva proposta” (fl. 5, e-doc. 3).



    Em 17.2.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem (e-doc. 20).



    Em sessão virtual de 9.5.2023 a 15.5.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. VIGÊNCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ, por ambas as turmas de direito criminal, pacificou o entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia. 2. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 36).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que o acordo não de persecução penal – ANPP, “ao criar uma causa extintiva da punibilidade (art. 28-A, § 13, CPP), revela a sua natureza mista de norma processual e norma penal, devendo, por isso, retroagir para beneficiar o agente, nos termos estatuídos pelo artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República e pelo artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, já que a celebração do acordo mostra-se mais benéfica do que a condenação criminal. Desse modo, tendo em vista a natureza do ANPP, resta claro que é possível a sua aplicação mesmo em casos que já tenha sido proferida sentença condenatória, sem trânsito em julgado, sendo aplicável, portanto, a processos em curso, ainda que em fase recursal. Deve, pois, aplicar-se a todos os processos em curso, ainda não sentenciados até a entrada em vigor da lei” (fl. 6, e-doc. 47). 



    Argumenta que, “em razão da inequívoca retroatividade da lex mitior, enquanto não houver trânsito em julgado, é direito subjetivo dos acusados em geral que haja proposta do ANPP, a ser formulada pelo Ministério Público, exatamente como teriam direito caso a ação penal estivesse para ser ajuizada” (fl. 6, e-doc. 47).



    Ressalta que “a 2ª Turma possui entendimento pacificado no sentido do cabimento do ANPP de forma retroativa até o trânsito em julgado da condenação” (fl. 8, e-doc. 47).



    Assinala que, “[n]o caso dos autos, a pena mínima aplicada é inferior a 04 (quatro) anos e se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça. Destaque-se, ainda, que o acusado atende a todos os requisitos legais para fins da não-persecução penal, nos termos do Art. 28-A” (fl. 9, e-doc. 47).



    Assevera “que na sentença penal condenatória, foi reconhecido que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, não havendo nos autos prova de que se dedique a atividades criminosas e confessou a prática do crime narrado na denúncia” (fl. 9, e-doc. 47).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública:



    1. Pela concessão da ordem, para que seja conferido o acordo de não persecução penal ao ora paciente, afastando-se o entendimento de que o instituto deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia.



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 



    2. Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e;



    3. Seja acolhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (fls. 9-10, e-doc. 47).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 66).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento ao recurso, ao expor que o “acordo de despenalização esgota seus efeitos na etapa pré-processual, visto ainda persistir relativa incerteza quanto à materialidade ou autoria do delito. A recusa do acordo, a sua não homologação ou o seu descumprimento ensejam oferecimento da denúncia, etapa em que se coletam provas da materialidade e indícios suficientes de autoria; após a sentença condenatória, presume-se haver prova acima de dúvida razoável da autoria” (fl. 4, e-doc. 72).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Consta dos autos que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Vespasiano/MG (Ação Penal n. 0290.16003655-1/MG) negou o pedido da defesa, feito nas razões finais, de envio dos autos ao Ministério Público estadual, para análise da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, sob os seguintes fundamentos:



    “A defesa técnica, de sua vez, suscitou, preliminarmente, o oferecimento do acordo de não persecução penal em razão do preenchimento de todos os requisitos, sendo o feito sobrestado até o posicionamento definitivo do plenário do STF acerca do assunto. No mérito, pleiteou pelo reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea, assim como a fixação do regime aberto e substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos (fls. 123/126). 



    É o sucinto relato dos fatos.



    Passo à fundamentação.



    2. Fundamentação



    2.1 Da preliminar



    A Defesa suscitou questão preliminar prejudicial de mérito, alegando, em síntese, a retroatividade e a imprescindibilidade da oferta do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP até o trânsito em julgado da condenação, afirmando que o acusado preenche todos os requisitos necessários para que haja uma proposta de acordo.



    Pois bem, não obstante à ausência de um entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal - STF, quanto a preliminar suscitada pela Defesa, assim como proferido pelo Ministro Roberto Barroso em AgR em HC 191.464, entendo que a retroatividade da Lei 13.964/2019, deverá ser aplicada aos fatos anteriores em que ainda não ocorreram os respectivos recebimentos da denúncia.



    Isto porque, neste caso, considerar a retroatividade da lei em qualquer fase dos autos, provocaria uma revisão massiva nos processos em fase recursal, julgados, em curso ou já em fase de execução, acarretando possivelmente uma morosidade excepcional nos deslindes processuais e, por conseguinte, um colapso no sistema criminal.



    Sendo assim, compactuo do entendimento da 1ª Turma do STF, ao estabelecer como marco limitador da viabilidade do ANPP, o recebimento da denúncia, instaurando-o apenas nas fases pré-processuais.



    Desta forma, considerando o caso em tela, o recebimento da denúncia foi feito em 01/08/2017 (fl. 56), anterior à vigência da Lei 13.964/2019, não sendo, portanto, o ANPP instituto aplicável aos autos, razão pela qual rejeito a preliminar” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    8. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve o entendimento do juízo de primeiro grau, ao negar provimento à Apelação Criminal n. 1.0290.16.003655-1/001/MG. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Cássio Salomé:



    “A denúncia descreveu que no dia 16/02/2016, por volta das 17h, em São José da Lapa, o recorrente pilotava uma motocicleta em via pública, portando, em sua cintura, um revólver calibre '38, marca Rossi, número de série D48515, municiado com cinco cartuchos intactos.



    O recebimento da denúncia data em 1º/08/2017, fls. 56. 



    Encerrada a instrução e prolatada a sentença em 05/05/2021, as intimações foram regulares, fls. 135, fls. 136 e fls. 149. A defesa, razões de fls. 139/141, almeja nulidade do procedimento por não ter assegurado o direito subjetivo do condenado atinente à aplicação do acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A). Salienta tratar-se de norma benéfica, que tem aplicação imediata no caso em curso. (...)



    A defesa sustenta, por se tratar de regra benéfica, que o acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal, incide na hipótese por inexistir delimitação em até que fase processual o benefício poderá ser oferecido, com a possibilidade de ser aplicado em qualquer fase do procedimento, eis que configura direito subjetivo do acusado. Por não ter sido observado, há evidente prejuízo ao acusado de modo configurar a nulidade do processo.



    O instituto do acordo de não persecução penal - ANPP - inserido no art. 28-A do Código de Processo Penal pela Lei n. 13.964/2019 - chamada pacote anticrime -, consiste em um negócio jurídico realizado entre o Ministério Público, o investigado e seu defensor como alternativa visando suspender a propositura de ação penal. Ao final, cumpridas as condições, extingue-se a punibilidade do investigado.



    ‘Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);



    VI - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada’.



    Notório se tratar de instituto jurídico próprio da fase pré-processual ao prevê o agente beneficiário como ‘investigado’ (CPP, art. 28-A) e ao estabelecer que "recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia" (CPP, art. 28-A, § 8º).



    Não obstante, há grande celeuma e debates doutrinários e jurisprudenciais a respeito da possibilidade de sua aplicação em outro momento processual, que não o anterior ao oferecimento da denúncia (vide entendimentos apresentados no AgRg na PET no AREsp 1664039/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, publicado em 26/10/2020).



    De certo, os Tribunais Pátrios ainda estão enfrentando o tema, haja vista caracterizar inovação jurídica que traz naturezas de direitos material e processual (caráter híbrido), com proveitoso benefício aos investigados, mas desde que observada a fase do procedimento a ser implementado.



    Considerando, então, o princípio da retroatividade da lei penal benéfica (CF/88, art. 5º inciso XL), evidente que o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, pode ser oferecido a fatos ocorridos anteriormente ao advento da inovação legislativa advinda pela Lei n. 13.964/2019, eis que possibilita a extinção da punibilidade do agente refletindo imediatamente no direito material, todavia, por se caracterizar com instituto nitidamente ‘pré-processual’, deve ser realizado antes do recebimento da denúncia (anterior à deflagração da ação penal).



    A respeito, o Enunciado n. 20, da Comissão Especial do Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM) do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, norteia: ‘Cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’. 



    Até esse instante, a aplicação da retroatividade benéfica do referido instituto me parece ficar limitada, à fase anterior à oferta e recebimento da denúncia. Não, aos feitos em estágio processual avançado já com recebimento da denúncia, por não mais atender sua finalidade, que é evitar o início da ação penal.



    Não se ignora, obviamente, que sob esse entendimento, restaria limitada sua aplicação. Inobstante, a lei deixa claro, que essa opção é para as hipóteses em que ainda não ofertada e recebida a denúncia.(…)



    Na hipótese, com o recebimento da denúncia datado em 01/08/2017, impossível a retroatividade benéfica para fins do ANPP, pois a Lei que o instituiu, apontando o caráter pré-processual, adveio em 24/12/2019.



    Noutro ponto, valendo-se da amplitude inerente aos recursos de apelação criminal defensivos, cumpre observar que a materialidade e a autoria delitiva não são objetos da irresignação e se encontram abalizados no arcabouço probatório, especialmente no conteúdo do Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo e Munições (fls. 44/45) e prova oral convalidada pelos crivos do contraditório e da ampla defesa conforme conteúdo das mídias audiovisuais acostadas nas fls. 106, fls. 111 e fls. 115.



    A dosimetria das penas, de igual modo, encontra-se proveitosa ao recorrente com a fixação mínima das reprimendas, estipulação do regime mais benéfico e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso e ratifico a sentença de fls. 130/134, que condenou Bruno Cristiano Batista Catarino, por incursão nas disposições do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, nas penas de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída pelas prestações de serviços à comunidade e pecuniária de um salário mínimo, e 10 dias-multa” (fls. 2-8, e-doc. 9).



    9. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Na hipótese, observo que o decisum agravado foi claro ao mostrar que o STJ, por ambas as turmas de direito criminal, pacificou o entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não haja ocorrido o recebimento da denúncia, (…)



    No caso, a possibilidade de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, somente foi aventada quando já recebida a denúncia, tal como destacou o acórdão impugnado, na linha da orientação desta Corte (fl. 32): ‘a aplicação da retroatividade benéfica do referido instituto me parece ficar limitada, à fase anterior à oferta e recebimento da denúncia. Não, aos feitos em estágio processual avançado já com recebimento da denúncia, por não mais atender sua finalidade, que é evitar o início da ação penal’.



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-5, e-doc. 37).



    10. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, implementando-se diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal.



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal quanto a fatos anteriores à Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    No mesmo sentido são os seguintes julgados da Primeira Turma deste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO APRESENTADO PELA DEFESA APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.264-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processo penal. Porte ilegal de arma de fogo. Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Retroatividade. Possibilidade de aplicação retroativa, desde que não recebida a denúncia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 222072 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. MOEDA FALSA. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.798-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÃO DECONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. MOMENTO PARA A PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EXAURIDO: FASE PRÉ-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.362.960-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).  



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal é inaplicável após o oferecimento da denúncia. Precedentes: ARE nº 1.397.410-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/11/2022; RHC nº 225.418-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023; RHC nº 222.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/4/2023. 2. In casu, o agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 334, caput, do Código Penal. (...) 7. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.324-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    12. A matéria não está definitivamente decidida neste Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento o tema pelo Plenário, o que deverá ocorrer na apreciação do Habeas Corpus n. 185.913, afetado àquele órgão pelo Ministro Gilmar Mendes, ainda sem data para julgamento. Há argumentos favoráveis à mais ampla retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, fixando-se, por exemplo, como marco final para incidência da norma a prolação da sentença na ação penal, o que asseguraria maior efetividade ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República.



    Os acordos de não persecução penal ampliaram o espaço de incidência da justiça penal negociada para crimes de menor gravidade (praticados sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos), desafogando o sistema de justiça criminal e permitindo alternativa ao encarceramento. Essa finalidade é compatível com a negociação do acordo de não persecução penal até a prolação da sentença. 



    A utilidade do acordo de não persecução penal, portanto, manifesta-se tanto para o Ministério Público quanto para o acusado até a prolação da sentença, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 74.463 quanto à suspensão condicional do processo.



    Há de se ter em consideração o princípio da máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, pelo que, reconhecida a natureza híbrida da norma incluída no sistema processual penal pelo art. 28-A, a retroação mais benéfica ao acusado há de ter a maior amplitude compatível com os contornos do instituto.



    Não se pode, entretanto, descaracterizar o acordo de não persecução penal, o que impede que se adote marco temporal posterior à sentença, considerando que, após a condenação, não haverá benefício a ser extraído pelo órgão ministerial, que representa o interesse da sociedade na eficácia jurídica do sistema de direito posto.



    13. Apesar de este Supremo Tribunal Federal orientar-se no sentido da possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019, no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, o tema voltará ao Plenário para definição, entre outras questões, do marco final do cabimento da proposta: o recebimento da denúncia ou a prolação da sentença penal.



    Confiram-se decisões nas quais anotado dever ser o momento processual para a propositura do acordo de não persecução penal anterior à sentença condenatória: ARE n. 1.371.956/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.3.2022, com trânsito em julgado em 19.4.2022; ARE n. 1.371.643/SP, de minha relatoria, DJe 21.3.2022, com trânsito em julgado em 6.4.2022; e ARE n. 1.366.708/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 3.3.2022, com trânsito em julgado em 5.4.2022. 



    14. Na espécie, a denúncia foi recebida em 1º.8.2017 (fl. 2, e-doc. 6), antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o que, pela jurisprudência firmada e ainda prevalecente, torna inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal.



    O acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência aplicável sobre a matéria. Não se comprova, portanto, ilegalidade ou teratologia na decisão objeto do presente habeas corpus, nada havendo a prover quanto ao pleito apresentado. 



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora